Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-91.2020.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800322-91.2020.8.14.0075

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVANILSON FREITAS DA SILVA, FABIO KENNEDY FUZIEL FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA “EX OFFICIO” DE MILITAR. ATO DISCRICIONÁRIO. PREVISÃO EM NORMAS ESPECÍFICAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação ordinária aforada por
Ivanilson Freitas da Silva e Fabio Kennedy Fuziel Feitosa que anulou o ato administrativo que importou na remoção “ex officio” dos recorridos, materializado na Portaria nº 3347/2020 DGP/SP/SCCMP.

2.

Questão em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória reside na legalidade da remoção “ex officio” de militares da Polícia Militar deste Estado par a Município diverso, uma vez que o ato consignou a necessidade de serviço público.

3.

Razões de Decidir.

3.1.

É consabido que a remoção é o ato de deslocamento do servidor público, com ou sem mudança de sede, podendo ser provocada por pedido do próprio funcionário ou de ofício pela Administração Pública. Nos casos em que a remoção se dá de ofício pela Administração, o ato deve ser devidamente motivado.

3.2.

No caso, extrai-se da Portaria nº 3347/2020 DGP/SP/SCCMP que os recorridos foram transferidos do 16º BPM/CPR VIII (Altamira) para a 7ª CIPM (Novo Progresso) e CPR X (Itaituba) diante da necessidade de serviço, não podendo ser esse ato caracterizado como ilegal, visto que, em razão dos deveres de que são imbuídos os militares, estão eles sujeitos a servir em qualquer parte deste Estado, conforme disciplina o artigo 3º do Decreto Estadual nº 2.400/1982.

3.4. A respeito do tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é remansosa no sentido de que a apreciação de causa que envolva transferência de servidor público pela necessidade de serviço, praticado por autoridade competente e devidamente motivado, trata-se de ato discricionário que se circunscreve à conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo.

4.

Dispositivo.

4.1.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única de Porto de Moz que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0800322-91.2020.8.14.0075, ajuizada por IVANILSON FREITAS DA SILVA e FABIO KENNEDY FUZIEL FEITOSA, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 19795993, págs. 1/19), historiou o apelante que os apelados ajuizaram a ação ao norte mencionada postulando a nulidade do ato administrativo que os transferiram do Município de Porto de Moz onde prestavam serviço.

Disse o recorrente que os recorridos afirmaram residir no Município de Porto de Moz, que seus familiares necessitam de cuidados e que a localidade apresenta alto índice de criminalidade.

Aludiu que após a regular tramitação do processo, o juiz de origem julgou procedente o pedido e anulou ato administrativo de transferência dos apelados.

Defendeu a necessidade da reforma da sentença, uma vez que a proteção familiar não impede o ato de remoção “ex officio” de militar, aludindo que os artigos 28 e 153 da Lei Estadual nº 5.251/85 autorizam a transferência do castrense por necessidade de serviço e que se encontra sujeito a servir em qualquer localidade deste Estado.

Mencionou julgados em abono de sua tese.

Argumentou que a sentença invadiu o mérito do ato administrativo, sendo tal possibilidade rechaçada pelo ordenamento jurídico.

Apresentou fundamentos a respeito da não aplicação da teoria dos motivos determinantes no caso.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão impugnada com a improcedência do pedido.

Em suas contrarrazões (id. 19795997, págs. 1/4), os apelados requereram a manutenção da sentença.

Apelo e contrarrazões tempestivas (id. 19796000, pág. 1).

Recurso recebido no efeito devolutivo (id. 20149306, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 20149306, págs. 1/7, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o presente recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação ordinária aforada por
Ivanilson Freitas da Silva e Fabio Kennedy Fuziel Feitosa que anulou o ato administrativo que importou na remoção “ex officio” dos recorridos do Município de Porto de Moz, materializado na Portaria nº 3347/2020 DGP/SP/SCCMP.

É consabido que a remoção é o ato de deslocamento do servidor público, com ou sem mudança de sede, podendo ser provocada por pedido do próprio funcionário ou de ofício pela Administração Pública. Nos casos em que a remoção se dá de ofício pela Administração, o ato deve ser devidamente motivado.

Na hipótese, destaca-se que em conformidade com o Decreto Estadual nº 2.400/1982, que regulamenta a circulação dos policiais militares deste Estado, a movimentação desses servidores públicos tem por finalidade principal assegurar o efetivo necessário à eficiência operacional e administrativa das organizações policiais militares (OPM). Eis o teor do artigo 2º da normativa citada:

Art. 2° - A movimentação visa a necessidade do serviço e tem por finalidade principal, assegurar a presença, nas Organizações Policiais Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efetivo necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Na espécie, observa-se pelo exame da Portaria nº 3347/2020 DGP/SP/SCCMP que os recorridos foram transferidos do 16º BPM/CPR VIII (Altamira) para a 7ª CIPM (Novo Progresso) e CPR X (Itaituba) diante da necessidade de serviço, não podendo ser esse ato caracterizado como ilegal, visto que, em razão dos deveres de que são imbuídos os militares, estão eles sujeitos a servir em qualquer parte deste Estado, conforme disciplina o artigo 3º do Decreto Estadual nº 2.400/1982, “verbis”:

Art. 3° - O policial militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do país ou do exterior. PARÁGRAFO ÚNICO – Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quando for possível conciliá-los com as exigências do serviço.

A respeito do tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é remansosa no sentido de que a apreciação de causa que envolva transferência de servidor público pela necessidade de serviço, praticado por autoridade competente e devidamente motivado, trata-se de ato discricionário que se circunscreve à conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Nesse sentido, o julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “verbis”:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE MILITAR. ATO COATOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ato que determinou a transferência do militar, por necessidade de serviço, devidamente fundamentado, inexistindo vício ou irregularidade.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de não se inserir no âmbito do mandado de segurança a apreciação de causa que envolva transferência de servidor público pela necessidade do serviço, praticado por autoridade competente e devidamente motivado, por tratar-se de ato discricionário, que visa a conveniência e oportunidade da administração, restringindo-se o Poder Judiciário a apreciar, tão-somente, os aspectos de sua legalidade, sem adentrar no exame do mérito administrativo. (...)

1.

Recurso ordinário improvido.

(RMS 31.344/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014)

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR ATO DE TRANSFERÊNCIA DE MILITAR. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da apelação e, no mérito, negar provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 15/06/2020 a 22/06/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (3230227, 3230227, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-15, Publicado em 2020-06-23)

Em conformidade com os julgados supra, tem-se que o ato de redistribuição de servidor público é instrumento de política de pessoal da Administração, que deve ser realizada no estrito interesse do serviço, levando em conta a conveniência e oportunidade da transferência do servidor para as novas atividades.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido formulado pelos apelados.

Inverte-se o ônus de sucumbência, estando a sua exigibilidade sob causa suspensiva, podendo ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (artigo 98, § 5º, CPC).

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/10/2024